Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-04.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009034-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ - CPF: 059.919.021-35 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), JACIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.898.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE RECURSAL. RÉUS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra decisão que negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão cautelar após condenação pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

III. Razões de decidir:

1. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela persistência dos motivos que a ensejaram inicialmente, especialmente para garantir a aplicação da lei penal.

2. A prolação de sentença condenatória em regime fechado reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

3. O histórico do réu, que descumpriu prisão domiciliar anteriormente concedida e permaneceu foragido por mais de um ano, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal quando persistem os motivos da prisão cautelar, especialmente após sentença condenatória em regime fechado".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo TJMT n. 50; STJ, AgRg no RHC n. 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória da denúncia para condená-lo pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. 247892249)
.

Em suas razões recursais a defesa do apelante pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 247892258).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso interposto e, se conhecido, pelo desprovimento (Id. 247892260).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 243274670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

O apelante
CLAUDEMIR ANTUNES FERRAZ
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porque trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
43 (quarenta e três) porções de pasta-base de cocaína
, com massa total de
17,52g
(dezessete gramas e cinquenta e dois centigramas) e
01 (uma) porção de maconha
, com massa total de
3,06g
(três gramas e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O magistrado de origem, ao prolatar a sentença condenatória, entendeu pela manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando o histórico do apelante e a natureza do crime cometido, ressaltando que o apelante nunca foi beneficiado com a liberdade nos autos e considerando que ao ser deferida prisão domiciliar ele simplesmente desapareceu, dificultando sua localização para regular andamento dos autos, inclusive com mandado de prisão preventiva em aberto por mais de um ano.

Ao negar o direito do apelante de recorrer em liberdade, o d. magistrado de origem assim o fez:

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada na r. decisão de Id. 119349399 e mantida no Id. 164891409, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa (Id. 247892248).

Observa-se que o magistrado de primeira instância indeferiu ao condenado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não houve qualquer alteração relevante que justificasse a revogação da prisão cautelar, tendo destacado, ainda, estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva.

Verifica-se dos autos que o apelante teve sua prisão preventiva decretada para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista ter tomado rumo ignorado. Na sequência, o magistrado manteve a prisão preventiva do apelante, tendo certificado que persistiam os motivos da preventiva, elencados no art. 312, do CPP.

Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem o inconformismo do apelante. Vale ressaltar que a prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser revogada ou restabelecida conforme surjam novos elementos fáticos ou jurídicos que a justifiquem.

No presente caso, a única alteração relevante foi a prolação de sentença condenatória em regime fechado, o que apenas reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar, considerando-se os fundamentos que justificam a segregação.

Embora o magistrado de primeira instância não tenha realizado uma fundamentação exaustiva, é pacífico o entendimento desta Corte, consolidado no
Enunciado Orientativo n. 50
:

50. A motivação
per relationem
(
aliunde
) configura fundamentação válida para negar ao réu, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Nesse mesmo sentido:

Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. (AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Importa destacar que a manutenção da custódia cautelar, com a negativa de recorrer em liberdade, desde que presentes seus pressupostos legais, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade). Trata-se de medida preventiva que visa assegurar a eficácia da persecução penal e garantir a ordem pública.

Além disso, seria incoerente permitir a liberdade provisória nesta fase processual para um réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agora, diante da sentença condenatória impondo pena em regime inicial fechado, torna-se evidente que não há razão para conceder o benefício de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Dessa forma, nega-se ao apelante, na condição de reincidente, o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, uma vez que a decisão indicou a necessidade de manutenção da restrição da liberdade, já que os motivos que levaram à prisão preventiva continuam os mesmos, especialmente considerando que o acusado permaneceu segregado durante toda a instrução processual, o que reforça a necessidade de manter a custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Claudemir Antunes Ferraz
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024